Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705082-81.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSE RIBAMAR DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA TRANSFERÊNCIA PARA NOVO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NOVO PROPRIETÁRIO. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES STJ. MITIGAÇÃO DO ART. 134, CTB. SÚMULA 585 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1. O artigo 977, inciso II, do Código de Processo Civil, esclarece que o pedido de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal. Recurso conhecido em parte. 2. O artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que em razão da transferência da propriedade, o encargo de adotar as providências para emissão de um novo certificado é do novo proprietário. 3. O artigo 134, do CTB que esclarece que o antigo proprietário deve informar ao órgão competente, no prazo de 30 dias, a transferência do veículo, sob pena de ser responsável solidariamente, deve ser mitigado quando comprovado que as infrações ocorreram após a tradição, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inteligência da Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” 5. No caso dos autos, o vendedor é responsável pelos débitos não tributáveis, tendo em vista sua inércia em informar o negócio jurídico ao órgão competente. Em relação ao comprador sua responsabilidade recai sobre o IPVA desde a tradição do veículo. 6. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. A demora na entrega do imóvel não é suficiente para atingir o patrimônio imaterial dos autores. 6.1. A inércia do comprador em transferir o veículo para seu nome não é capaz de causar danos aos direitos de personalidade do vendedor, não configurando dano moral. Destaca-se que o vendedor contribuiu para situação, uma vez que não observou seu dever de informar a venda do veículo nos termos do Código de Trânsito. 7. Honorários majorados. 8. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu apelante conhecido em parte e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que deve ser afastada a responsabilidade do vendedor do veículo referente às infrações e débitos relativos ao bem após sua tradição, ainda que essa não tenha sido comunicada ao DETRAN por parte do alienante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025